Tribunal: TJSP
Processo: 2253761-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Ausência de recurso interposto pelo executado – Pedido do Município para o redirecionamento da ação executiva contra os atuais proprietários do bem – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Execução Fiscal devidamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada para afastar a arguição de ilegitimidade passiva – Ausência de recurso interposto pelo executado – Pedido do Município para o redirecionamento da ação executiva contra os atuais proprietários do bem – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Execução Fiscal devidamente ajuizada, à época, contra o proprietário do imóvel (agravado) – Alienação do bem no curso do processo, devidamente registrada no CRI – Observância ao disposto no art. 1.245 do Código Civil – Possibilidade de redirecionamento contra os novéis proprietários (Art. 130 do CTN) – Exclusão do agravado do polo passivo – Concessão de prazo para a emenda ou substituição da CDA – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253761-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante
MUNICÍPIO DE ITAPIRA, é agravado APARECIDO BARBOSA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253761-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10640
2
Agravo de Instrumento no 2253761-30.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Itapira
Agravado: Aparecido Barbosa Lima
Comarca: Itapira
Juíza de origem: Helia Regina Pichotano
VOTO No 10.640
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal IPTU
dos exercícios de 2013 e 2014
Exceção de Pré-
Executividade rejeitada para afastar a arguição de
ilegitimidade passiva Ausência de recurso interposto pelo
executado Pedido do Município para o redirecionamento
da ação executiva contra os atuais proprietários do bem
Indeferimento Reforma do r. decisório Execução Fiscal
devidamente ajuizada, à época, contra o proprietário do
imóvel (agravado)
Alienação do bem no curso do
processo, devidamente registrada no CRI Observância ao
disposto no art. 1.245 do Código Civil Possibilidade de
redirecionamento contra os novéis proprietários (Art. 130 do
CTN) Exclusão do agravado do polo passivo Concessão
de prazo para a emenda ou substituição da CDA Recurso
provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Itapira, nos autos da Execução Fiscal que move contra
Aparecido Barbosa Lima, em face da r. decisão de fls. 172/173, que indeferiu
seu pedido de redirecionamento do Executivo Fiscal aos atuais proprietários
do imóvel tributado.
Alega a insurgente, em síntese, que a
transferência da propriedade do imóvel em questão ocorreu após o
ajuizamento da ação executiva, inexistindo óbice para o redirecionamento do
feito contra os novos proprietários, pois se trata de sucessão processual.
Defende que não há violação da Súmula 392 do E. STJ.
Busca, em sede de tutela provisória de
urgência, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253761-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10640
3
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com o deferimento do efeito pretendido. Dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, não houve a oferta de contraminuta (fls. 179)
e, ato contínuo, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a presente
Execução Fiscal foi proposta pela Municipalidade de Itapira contra Aparecido
Barbosa Lima, em 22/02/2017, objetivando a cobrança de débitos de IPTU,
referentes aos exercícios de 2013 e 2014 (fls. 2/3).
Após a penhora on-line, houve a apresentação
de Exceção de Pré-Executividade, alegando o executado que alienou o imóvel
tributado mediante escritura de compra e venda e que providenciou, em 2004,
o recadastramento do imóvel perante a Prefeitura, quanto à alteração da
titularidade da propriedade, de modo que deve ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva e os atuais proprietários do bem incluídos no polo
passivo da ação executiva. Defendeu, ainda, que era obrigação dos
compradores efetuar o registro da escritura no Cartório de Imóveis, mas não o
fizeram, daí porque ajuizou ação de obrigação de fazer para esse fim, a qual
resultou procedente, conforme sentença proferida em maio de 2018 (fls.
71/74).
A fls. 92/94, sobreveio decisão que rejeitou a
mencionada objeção processual.
Após a pesquisa de imóveis do devedor pelo
sistema ARISP, a Municipalidade exequente manifestou-se nos autos para
requerer o redirecionamento do Executivo Fiscal em face dos novos
proprietários do imóvel sobre o qual recai o débito exequendo, o que restou
indeferido nos termos da decisão ora combatida.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253761-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10640
4
Com efeito, conquanto se estabeleça o
entendimento de que a substituição da Certidão de Dívida Ativa poderá ser
efetuada até a prolação da sentença somente quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
(Súmula 392 do E. STJ), no caso dos autos, a situação é diversa.
Isso porque, a despeito de a ação executiva ter
sido ajuizada, à época, contra o proprietário do imóvel tributado, o fato é que
houve a transferência da titularidade da propriedade no curso do processo,
mediante o registro da Escritura de Compra e Venda no Cartório de Registro
de Imóveis, em 30/05/19, conforme se denota da matrícula a fls. 85/86, na qual
constam como novéis proprietários: Claudio Martins Gomes Sobrinho e
Waldirene Diniz Ferreira Gomes.
Dessa forma, admite-se, nos termos da lei, o
redirecionamento do feito contra os atuais proprietários do bem, conforme se
extrai do art. 130 do CTN: “Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim
os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a
contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes,
salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.
Assim, em conformidade com os artigos 130
e 131 do CTN, Claudio Martins Gomes e Waldirene Diniz passaram a ser o
sujeito passivo da obrigação tributária em questão, atinente ao pagamento do
IPTU em aberto, de acordo com o art. 34 do CTN, eis que se trata de obrigação
de natureza propter rem, devendo ser deferida a substituição do polo passivo
requerida pela recorrente.
Dessa forma, de rigor a reforma do r. decisum
agravado para admitir o prosseguimento da Execução Fiscal redirecionada
contra os atuais proprietários do imóvel tributado, excluindo-se o executado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253761-30.2020.8.26.0000 -Voto no 10640
5
devendo ser concedido à Municipalidade exequente prazo razoável para que
proceda à emenda ou substituição da CDA apresentada nesses termos, em
conformidade com o art. 2o, §8o, da LEF.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
com determinação.
Silvana M. Mollo
Relatora